Tribunal: TJMT
Processo: 0009503-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
ELZA DE CARVALHO SILVA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 9503/2020
Data de Julgamento: 25-10-2021

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS DE URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – TESE AVENTADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS – REJEITADOS.
O pedido de modificação da competência, atravessado pelo Município de Cuiabá, além de extemporâneo (porque deduzido após o julgamento do Recurso de Apelação), fere o Princípio da Segurança Jurídica, porque as razões recursais já foram apreciadas.
Em vista da reiteração de recursos, o que evidencia o caráter procrastinatório da medida, deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
ELZA DE CARVALHO SILVA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão prolatado, no qual foram rejeitados os Embargos de Declaração opostos também, pela municipalidade, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça Comum, para o julgamento do Recurso de Apelação, já que o valor atribuído à causa ultrapassa o patamar que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
O Embargante sustenta que a decisão foi omissa, com consequente erro material, porque não observou que ação foi proposta por três autores em litisconsórcio ativo facultativo.
Afirma que é pacífico o entendimento do STJ, de que, nas ações em que há litisconsórcio ativo facultativo, deve ser considerado, para fins de fixação de competência, o valor individual de cada autor, e não, o valor global de demanda.
Assevera que, tendo em vista o valor, atribuído à causa, de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), há que considerar o valor individual de cada autor, como sendo de R$16.666,66 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) ou seja, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual deve ser declarada a competência absoluta da Turma Recursal para o julgamento do Recurso de Apelação.
A parte Embargada apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão prolatado, em que foram rejeitados os Embargos de Declaração opostos, também, pela municipalidade, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça Comum, para o julgamento do Recurso de Apelação, já que o valor atribuído à causa ultrapassa o patamar que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois in casu, não há como se apurar o valor individual de cada autor, visto que tal cálculo sequer foi demonstrado na inicial, de modo que eventuais perdas deverão ser apuradas na liquidação da sentença.
Oportuno registrar que, se o valor atribuído à causa, que no presente caso foi de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), quando do ajuizamento da demanda, o que não demonstra o proveito econômico total dos três autores, não há como supor, por simples divisão aritmética, o que seria devido a cada um deles, para fins de fixação de competência.
Em que pese à aludida alegação, contudo, conforme argumentado no acórdão hostilizado, a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, Primeira Parte).
Nesse sentido, o STJ já decidiu que o valor dado à causa, pelo autor, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. Veja-se:
PROCESSO CIVIL – JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – LEI No 10.259/01, ART. 3o, CAPUT E § 3o. 1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.[...]4. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1257935/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI N° 10.259/01, ART. 3°, CAPUT E §3°. 1. O valor dado à causa pelo autor, à míngua de impugnação ou correção ex officio, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos (art. 3o, caput e § 3o, da Lei 10.259/2001). 3. O Juízo pode determinar a correção do valor da causa, quando o benefício econômico pretendido for claramente incompatível com a quantia indicada na inicial. Precedentes da Primeira e Segunda Seção desta Corte. (CC 96525/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, Julgado Em 27/08/2008, Dj 22/09/2008; Cc 90300/Ba, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Segunda Seção, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007 p. 114). 4. In casu, o valor dado à causa pelo autor (R$ 18.100,00 - dezoito mil e cem rais) foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o juiz federal concedeu prazo para o demandante comprová-lo, com suporte documental, no afã de verificar o real benefício pretendido na demanda, sendo certo que o autor se manteve inerte e consectariamente mantida a competência dos juizados especiais. 5. Recurso Especial desprovido." (REsp 1135707/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 08/10/2009).

Demais disso, verifico que a tese ventilada, de que a competência é do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do litisconsórcio ativo, somente foi aventada pelo Agravante, após o julgamento do Recurso de Apelação, o que não é admissível.
No caso, o pedido de modificação da competência, atravessado pelo Município de Cuiabá, além de extemporâneo (porque deduzido após o julgamento do Recurso de Apelação), fere o Princípio da Segurança Jurídica, porque as razões recursais já foram apreciadas.
Assim, depreende-se que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado, para que este seja fundamentado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, incumbindo à parte lançar mão dos meios cabíveis para tanto.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...). (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135).

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...). Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita, tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos. (...). (Marinoni, Luiz Guilherme. Arenhart, Sergio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953, 955).

A propósito, trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL – SÚMULA 7/STJ – RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO, PELO STF. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL – NÃO CABIMENTO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.(...)”(EDcl no AgInt no AREsp 948.520/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Dessa forma, não evidenciada a existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos embargos de declaração.
Frise-se que não desconheço a jurisprudência do STJ, quanto à questão posta em mesa, contudo, no caso, não comungo deste entendimento, até porque, não se admite que tais teses sejam utilizadas para fins de obter eventuais decisões favoráveis em juízo diverso.
No presente caso, nota-se, de forma clara, que o Embargante quer modificar a decisão proferida.
Anteriormente, no primeiro Recurso de Embargos de Declaração oposto, consignei não haver omissão no acórdão.
No acórdão embargado, ficaram expressos os motivos pelos quais não houve o declínio de competência.
Ademais, não há considerar o acórdão omisso até porque a tese, ora aventada, sequer foi levantada pelo embargante, quando da oposição dos embargos anteriores.
Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não proceda a um novo julgamento da causa, pois, a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade, contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543).

Por fim, considero os presentes embargos de declaração manifestamente protelatórios, inserindo-se na hipótese do §2o, do artigo 1.026 do CPC/2015.
A referida norma dispõe expressamente sobre a conduta do embargante que interpõe Embargos de Declaração protelatórios, entendendo-a como ofensiva ao dever de a parte proceder com lealdade.
Registro, por oportuno, em virtude de a parte embargante ter oposto Embargos de Declaração, contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, tenho que o caráter procrastinatório é manifesto, o que implica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, por não haver omissão a ser sanada e, por visualizar seu caráter manifestamente protelatório, aplico-lhe a multa no valor de 1% (um por cento), calculado sobre o valor da causa.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR